Tribunal: STF
Processo: Rcl 79279
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Fernandópolis contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (TRT 15), nos autos do Processo nº 0011093-64.2024.5.15.0037, a qual teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 16 e no RE nº 1.298.627 (Tema nº 1.118 da repercussão geral), bem como contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.



    O Município de Fernandópolis afirma que, nos autos em referência, lhe foi imputada, de forma automática, responsabilidade subsidiária pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por empresa prestadora de serviços, com base em presunção de culpa do ente público.



    Defende, assim, que a autoridade reclamada viola a diretriz reproduzida nos paradigmas, pois



    “[c]onforme restou assentado nos julgamentos envolvendo o tema em questão, a simples ausência de fiscalização ou a falta de documentos que comprovem a fiscalização do Ente Público não são suficientes para caracterizar a responsabilização, necessitando a aferição da culpa, evitando assim a responsabilização automática do Ente Público - conforme restou assentado no julgamento da Reclamação Constitucional 40.158 e de tantas outras com o mesmo objeto” (e-doc. 1, p. 4).



    Alega o Município reclamante que,



    “foi atribuída ao Ente Público a responsabilidade automática, sem comprovação cabal e inequívoca de ocorrência de falha na fiscalização, apesar de todas os documentos fiscalizatórias juntados com a peça de defesa.



    Da mesma forma, não restou destacada na decisão qualquer informação trazida de que o reclamante tenha notificado formalmente quanto a qualquer situação negligente perpetrada pela Administração pública, ônus que lhe incumbia.



    Ou seja, verifica-se que o julgado não observou todos os elementos fiscalizatórios trazidos aos autos, limitando-se a concluir pela sua ineficiência, atribuindo de fato a responsabilidade objetiva (automática), ignorando por completo as decisões não só do TST sobre a temática aqui debatida (haja vista as divergências entre as Turmas), bem quanto as decisões proferidos por este Superior Tribunal Federal” (e-doc. 1, p. 7-8).



    Sustenta, ainda, que 



    “o ato de reconhecer a responsabilidade subsidiária pelo mero inadimplemento da empresa contratada, contraria a Súmula Vinculante n. 10 deste Excelso Superior Tribunal Federal, pois nega vigência ao Art. 71, §1º da Lei n. 8666/1993; inclusive afrontando a tese fixada em 26/4/2017, confirmando o entendimento adotado na ADC 16/DF, onde concluiu o julgamento do RE 760.931- RG/DF, Tema 246 da Sistemática da Repercussão Geral” (e-doc. 1, p. 8).



    Argumenta, por fim, que 



    “eventual descumprimento de normas trabalhistas pela contratada, por si só, não autoriza a atribuição de responsabilidade subsidiária à Administração Pública. Neste sentido o Excelso Superior Tribunal Federal definiu que a fiscalização realizada pela Administração Pública constitui obrigação de meio, e não de resultado” (e-doc. 1, p. 11).



    Requer, assim, que “a presente reclamação constitucional seja julgada procedente, para cassar a sentença/acórdão prolatada nos autos do processo n. 0011093-64.2024.5.15.0037” (e-doc. 1, p. 12).



    É o relatório. Decido.



    A reclamação não merece prosperar, na medida em que a decisão reclamada contemplou, de forma expressa e fundamentada, elementos concretos que revelaram a negligência do ente público na fiscalização acerca do inadimplemento das obrigações trabalhistas por parte da empresa contratada, conforme passo a expor. 



    Registre-se, inicialmente, que, na sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese:       



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”    



    In casu, o Município de Fernandópolis se insurge contra acórdão do TRT 15, o qual reafirmou a responsabilidade subsidiária do ora reclamante, mantendo a decisão regional nesse sentido. Eis os fundamentos da autoridade reclamada:   



    “Responsabilidade subsidiária 



    A r. sentença não reconheceu a responsabilidade subsidiária do Município de Fernandópolis porque concluiu comprovado que o ente público exerceu efetiva fiscalização. 



    É incontroversa a prestação de serviços da reclamante em benefício do segundo reclamado. 



    A Súmula nº 331 do C. TST, no seu inciso V, prevê a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelos créditos trabalhistas dos empregados terceirizados, quando constatada sua culpa na fiscalização dos contratos administrativos, tal como exige a Lei 8.666/93. Tal redação considera a decisão prolatada pelo E. STF, nos autos da ADC nº 16, na qual foi declarada a constitucionalidade do artigo 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. 



    Na mesma linha, o art. 121, §2º, da Lei 14.133/2021 dispõe que "...a Administração responderá solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado". 



    Como consequência, para os entes da Administração Pública direta e indireta, a responsabilização subsidiária se impõe se ficar caracterizada a conduta culposa relativa à fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviço como empregadora. 



    O conjunto probatório revela que, apesar das medidas legais realizadas pelo ente público, que culminaram com a rescisão administrativa do contrato e a retenção de valores que foram utilizados para pagamento das verbas rescisórias dos trabalhadores na ação coletiva movida pelo sindicato de classe da reclamante, conforme ofícios, notificações, solicitações, relatórios (Ids 9b75e53 a dac61bf), as providências adotadas não foram suficientes para assegurar os direitos da reclamante. 



    As verbas rescisórias da reclamante foram pagas com atraso e somente com ajuizamento de ação individual. Ainda, a condenação no presente feito se refere à indenização por danos morais decorrentes da exposição da gestante em trabalho insalubre, há diferenças do adicional de insalubridade e indenização por danos morais pelo descumprimento da NR-24. 



    Com efeito, a culpa "in vigilando" também se faz presente. 



    Igualmente não foi demonstrado, de forma objetiva, se houve a designação de gestor específico para fiscalizar o contrato, conforme determinação contida no artigo 67, "caput", da Lei nº 8.666/1993. 



    Além disso, não foi observado o disposto no § 1º do referido artigo, pois não foi provada a existência de quaisquer anotações, em registro próprio, de ocorrências atinentes à execução do contrato. 



    Acrescento que o Tema nº 1.118, à época da r. sentença e da irresignação recursal, ainda não tinha sido julgado pela Corte Suprema. O indigitado julgamento ocorreu em 13/12/2025 [sic] e, no momento da elaboração deste voto, em 20/02/2025, o inteiro teor do v. acórdão não foi disponibilizado no sítio oficial do E. STF. Ainda assim, registro o teor respectivo, constante no "site" do C. STF: 



    ‘Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.118 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Edson Fachin e Dias Toffoli. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: '1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior', nos termos do voto do Relator, vencidos parcialmente os Ministros Cristiano Zanin, Flávio Dino, Edson Fachin e Dias Toffoli. Ausente, justificadamente, a Ministra Cármen Lúcia, que já havia proferido voto em assentada anterior. Impedido o Ministro Luiz Fux. Presidência do Ministro Luís Roberto Barroso. Plenário, 13.2.2025.’ (grifos acrescidos)



    No caso em exame, a conclusão de condenação subsidiária da Administração Pública NÃO está pautada "exclusivamente" na inversão do ônus da prova. Como antes detalhado, a subsidiariedade tem como lastro a prova produzida, a qual evidenciou a omissão do Município de Fernandópolis na fiscalização da contratada. 



    No mais, como visto, o item 2 do Tema nº 1.118 prevê a necessidade de "notificação formal [do ente público] de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas" (texto entre colchetes acrescido). Pela ausência de disponibilização do inteiro teor, fica prejudicado o exame dos efeitos dessa jurisprudência vinculante com referência às situações pretéritas. 



    De toda forma, registro que o Município recorrido não garantiu as condições necessárias de higiene e salubridade da reclamante, inclusive a expondo ao ambiente insalubre durante o período gestacional e não cumprido as disposições da NR-24. Desse modo, o item 3 da tese supra não foi observado. 



    Para arrematar, as providências enumeradas no item 4 do Tema nº 1.118 também não foram demonstradas pelo Município de Fernandópolis. 



    Nesse contexto, reputo caracterizada a conduta negligente do segundo reclamado, motivo pelo qual o Município de Fernandópolis deve responder subsidiariamente pelos créditos trabalhistas deferidos nesta reclamação. 



    Dou provimento ao recurso da reclamante, para declarar a responsabilidade subsidiária do Município de Fernandópolis pelos créditos trabalhistas deferidos nesta reclamação. 



    A condenação subsidiária, portanto, não está amparada no mero inadimplemento ou na responsabilidade objetiva da Administração por atos de seus agentes (artigo 37, § 6º, da Constituição), mas sim no reconhecimento da culpa do segundo reclamado, revelada pelo conjunto probatório dos autos. 



    Quanto à abrangência da responsabilidade subsidiária, ela engloba a condenação atinente a todas as verbas concedidas pela r. sentença, em consonância com a jurisprudência consolidada na Súmula nº 331 do C. TST. 



    Recurso provido” (e-doc. 8).



    Conforme assentado no acórdão em recurso ordinário, a partir do conjunto probatório constantes nos autos, a autoridade reclamada entendeu que restou incontroversa a culpa in vigilando do Município de Fernandópolis a ensejar a sua responsabilidade subsidiária pelas verbas trabalhistas devidas à Joice Cristina de Paula, por não ter havido efetiva fiscalização do contrato de prestação de serviço firmado com a empresa prestadora de serviços, uma vez que i) as verbas rescisórias da reclamante foram pagas com atraso e somente após o ajuizamento de ação individual, mesmo após propositura de ação coletiva movida pelo sindicato de classe; ii) há diferenças a serem pagas do adicional de insalubridade e indenização por danos morais pelo descumprimento da Norma Regulamentadora nº 24 (NR-24), que dispõe sobre as condições sanitárias e de conforto a serem observadas nos locais de trabalho; iii) não houve a designação de gestor específico para fiscalizar o contrato administrativo, demonstrando o descumprimento do disposto no art. 67, caput, da Lei nº 8.666/1993; iv) não houve quaisquer anotações, em registro próprio, acerca de ocorrências relativas à execução do contrato e v) não houve garantia das condições necessárias de higiene e salubridade da parte reclamante durante o seu período gestacional.



    Logo, as conclusões adotadas nos atos reclamados estão lastreadas no caderno probatório dos autos, indicando a culpa efetiva do ente público, o qual não se desincumbiu do seu ônus em fiscalizar o adimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora dos serviços.  



    Incabível, portanto, a via reclamatória, a qual não se presta para o reexame de fatos e provas dos autos, na linha dos seguintes precedentes:     



    “Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.    



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada análise do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente